Tribunal: TJMT
Processo: 1009145-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009145-85.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): DRa. SILVANA PAULA GOMES
PACIENTE(S): KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (Código 241623), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art.s 33 e 35 da Lei no 11.343/06 - (ID 40444454).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) a paciente, “é tecnicamente primária e a mãe da criança nascida em 10/05/2008, atualmente com 11 anos de idade”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ou substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar (ID 40444450), com documentos (ID 40444451/ID 40444455).
Relatos.
A impetrante não instruiu este Habeas Corpus com o traslado do auto de prisão em flagrante, a permitir o exame contextual do fato criminoso e suas circunstâncias, dentre as quais o local em que a droga fora apreendida e, consequentemente, de eventual constrangimento ilegal.
Outrossim, não consta do sistema processual eletrônico a digitalização desse ato (Sistema Primus - Código 241623).
Com essas considerações, INTIME-SE a impetrante para instruir este HC com o traslado do auto de prisão em flagrante, sem prejuízo de outras peças que compõem o procedimento policial, em até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de indeferimento do pedido liminar.
Cumpra-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO